Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-30.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004062-30.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANY HELOISA GENARI PERACA - CPF: 112.701.948-10 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0018-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLAUDIA LIGUORI AFFONSO MALUF - CPF: 116.204.018-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 – SARP — REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — LEGALIDADE — IRDR — APLICAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIMINAR — INDEFERIMENTO —
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

“
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja:
(...)
; c)
pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
”
(TJ/MT, Seção de Direito Público e Coletivo, Numeração Única 1012269-81.2017.8.11.0000 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
., contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado contra ato do
Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT e outros
, indeferiu a liminar.

Assegura que a plausibilidade de seu direito reside no fato de que o ato administrativo combatido, consistente no Termo de Apreensão e Depósito no
1127217-3
lavrado contra si é desprovido de motivação e finalidade, além de “
quebra da legalidade e desrespeito à norma hierarquicamente superior, a ilegal e abusiva delegação total e irrestrita de competência em assuntos e matérias que possuem reserva em Lei Complementar e/ou Lei Ordinária
”.

Aduz que seu fundamento é relevante porquanto é patente sua impossibilidade de defesa prévia quando enquadrado no Regime Administrativo Cautelar, criado de forma ilegal e inconstitucional, que alterou a sistemática fiscal do Estado, ferindo princípios como os da ampla defesa e contraditório, “
isonomia, segurança jurídica e tipicidade fechada
”.

Sustenta que o risco de ineficácia da medida se deferida ao final da demanda é evidente pois “
continuará no abusivo, ilegal e inconstitucional regime administrativo cautelar, submetendo-se a todas as penalidades dele decorrentes – inclusive apreensão de mercadorias, o que inviabiliza suas atividades e lhe acarreta severos prejuízos financeiros
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e deferida a liminar na Primeira Instância.

Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 309197).

Contrarrazões (Id. 4740014).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso (Id. 656791).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020